Tribunal: STF
Processo: RE 99288
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-03-11
Data de publicação: 1983-03-11

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS COM BASE NO RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE. A
JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F., DIANTE DO ART. 4. DA LEI 883/49 ABRANDOU O
RIGOR DO CÓDIGO CIVIL, PERMITINDO AO FILHO ADULTERINO DEMANDAR O PAI
PARA EFEITO DE ALIMENTOS.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.